Tribunal: STF
Processo: HC 89635
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
   REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO-CONHECIMENTO.
I - Não se
   conhece da questão relativa à progressão de regime nos crimes
   hediondos, pois além de o habeas corpus impetrado perante a
   instância a quo não se referir ao ora paciente, o tema relativo à
   progressão de regime sequer foi mencionado. É pacífica a
   jurisprudência do STF na linha de que não se conhece de temas não
   apreciados pelo tribunal a quo, sob pena de supressão de
   instância.
II - Habeas corpus não-conhecido.